Tribunal: TJSP
Processo: 1102351-98.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ação de revogação de doação – Doação de numerário feito por tio ao sobrinho para compra de imóveis – Mensagens encaminhadas pelo donatário, via aplicativo WhatsApp, a terceira pessoa (sócio do doador), contendo ofensas, ameaças envolvendo a atividade profissional das partes litigantes e acusações de práticas de crimes e de outras condutas que macularam o caráter e a índole do doador que se

Ementa:
Ação de revogação de doação – Doação de numerário feito por tio ao sobrinho para compra de imóveis – Mensagens encaminhadas pelo donatário, via aplicativo WhatsApp, a terceira pessoa (sócio do doador), contendo ofensas, ameaças envolvendo a atividade profissional das partes litigantes e acusações de práticas de crimes e de outras condutas que macularam o caráter e a índole do doador que se enquadram como atos de indignidade praticados pelo donatário contra o doador – Rol do art. 557 do Código Civil que é exemplificativo – Doação não remuneratória – Motivação da sentença que é adotada como razão de decidir em Segundo Grau – Aplicação do art. 252, do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça, para manter a decisão – Preliminares de nulidade e inépcia da inicial afastadas – Recurso improvido.